Tribunal: STF
Processo: Rcl 42849
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. PREFEITO. IMPEACHIMENT. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OFERTADA POR ELEITOR LOCAL. PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. ALEGADA RESTRIÇÃO NO DECRETO-LEI 201/1967. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À REGRA DA SIMETRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira/PR, com fundamento no art. 988 do CPC, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0043284-42.2020.8.16.0000 (MS nº 0001578-35.2020.8.16.0047), à alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 46.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) a Câmara Municipal reclamante, a partir de denúncia apresentada por eleitor local, instaurou processo em desfavor do então Prefeito da Municipalidade (quadriênio 2017/2020), nos termos do Decreto-Lei nº 201/1967, pelo cometimento de suposta infração político-administrativa;
    (ii) ao exame de admissibilidade da denúncia, houve votação favorável de 05 (cinco) dos 08 (oito) vereadores presentes na solenidade, dentre os quais o Presidente da Câmara, que não iniciou a votação;
    (iii) contra esse ato, o Prefeito Municipal impetrou mandado de segurança, ao defender que o Presidente da Câmara não poderia votar no escrutínio de admissibilidade da denúncia, invocando norma do Regimento Interno. No ponto, a Casa Legislativa anota que o dispositivo do Regimento interno daria margem à interpretação de que o Presidente não poderia votar no recebimento da denúncia;
    (iv) o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Assaí, acolhendo a tese da impetração, concedeu tutela provisória para que fosse suspenso o trâmite do processo político-administrativo, sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada conduta de recalcitrância;
    (v) contra essa decisão, a ora reclamante manejou agavo de instrumento, alegando que o Regimento Interno local não poderia criar restrição de direito (exercício de voto pelo Vereador-Presidente) não prevista pela norma federal;
    (vi) a tutela recursal foi indeferida (autos de nº 0043284-42.2020.8.16.0000), de forma a manter a decisão de suspensão do processo político-administrativo instaurado pela Câmara Municipal; e
    (vii) tais decisões contrariam a Súmula Vinculante nº 46, porquanto admitem que norma local (Regimento Interno) crie restrição não prevista na norma federal (Decreto-Lei n° 201/1967).
    3. Postula a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e permitir a tramitação do processo administrativo na Câmara Municipal. No mérito, requer a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.
    4. Indeferi o pedido de medida liminar, ante a ausência dos pressupostos autorizadores.
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada. Assinala que “o Decreto-Lei n. 201/1967 é omisso a respeito da possibilidade ou impossibilidade de o Presidente da Câmara de Vereadores votar nos processos de impedimento. A lacuna não é ocasional, mas reforça a tese de que o tópico não tange as normas de processo e julgamento de ato do Prefeito Municipal, portanto, escapa à competência da União. Cabe, assim, a cada localidade, considerando suas idiossincrasias, regular a possibilidade de voto do chefe do Poder Legislativo”. 
    6. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não conhecimento da reclamação - ante a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro da reclamação - ou, superada a preliminar, pela improcedência do pedido. Cito a ementa da peça opinativa:
    “RECLAMAÇÃO. DENÚNCIA CONTRA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA – PR. PROCESSO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA. NA AUSÊNCIA DE REGRAS INSERTAS NO DECRETO-LEI N. 201/67 SOBRE A REJEIÇÃO OU RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, NADA OBSTA QUE SEJA APLICÁVEL RAZOÁVEL PREVISÃO REGIMENTAL. DECISÃO RECORRIDA ACERTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N° 46 DO STF NÃO VERIFICADA. PARECER PARA QUE SEJA NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, OU CASO SUPERADO, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO”. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Na reclamação, veiculada a violação da Súmula Vinculante nº 46, de seguinte teor:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.
    3. O verbete vinculante em apreço derivou de precedentes deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 722/STF, mediante os quais, com base no art. 22, I, da Constituição da República, julgado inconstitucional o diploma estadual ou municipal que preveja crimes de responsabilidade ou disponha sobre suas respectivas normas de processo e julgamento em detrimento da Lei Federal. 
    4. Por oportuno, colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “1. Trata-se de Agravo de Instrumento n. 0043284-42.2020.8.16.0000 nos autos de Mandado de Segurança n. 0001578-35.2020.8.16.0047 em que é agravante a Câmara de Vereadores de São Sebastião da Amoreira e é agravado Ademir Lourenço Gouvêia face à decisão juntada no mov. 1.2 do Projudi de 2º grau de jurisdição que está assim redigida: 
    “(...) Trata-se de "MANDADO DE SEGURANÇA" impetrado por ADEMIR LOURENÇO GOUVEIA, Prefeito Municipal de São Sebastião da Amoreira-PR, em face de ato coator imputado a EDSON JULIO LOURENÇO, Vereador no exercício da Presidência da Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira-PR e a JOSÉ ARMANDO CURSINO NETO, Vereador no exercício da Presidência da Comissão Processante no Processo de Deliberação da Denúncia por Crimes de Responsabilidade e Infrações Político-Administrativas, indicados esses como Autoridades Coatoras, todos já qualificados na exordial, instruído com documentos coligidos aos mov. 1.2 usque 1.28, por meio do qual requereu que "conceda medida liminar, nos termos do art. 303 do CPC c/c art. 7º, inciso III, da Lei Ordinária Federal nº. 12.016, 'initio litis' e 'inaudita altera pars', para os fins de determinar a suspensão imediata do trâmite do processo instaurado em desfavor do Impetrante, e da própria Comissão Processante ('Comissão Processante no Processo de Deliberação da Denúncia por Crimes de Responsabilidade e Infrações Político-Administrativas oferecida pelo Sr. Clodoaldo Faustino Anésio em face do Sr. Prefeito Municipal, Ademir Lourenço Gouveia'), até julgamento final do presente remédio heroico" (sic; fl. 39 de mov. 1.1). (...) 
    Arguiu violação a direito líquido e certo, esse consistente no devido processo legal a ser observado para tramitação de procedimento de responsabilização político-administrativa de Prefeito perante a Câmara Municipal, derivada da inobservância de normas jurídicas regentes da matéria de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo por infração de natureza em referência. Consoante alegado, a violação em comento, isto é, o ato coator, se configura a partir dos seguintes fatos: 
    a) inépcia da denúncia, pela inexistência de plausibilidade e indícios da imputação, em detrimento dos requisitos mínimos fixados pelo artigo 41 do Decreto-Lei nº. 3.689/1941, aplicável subsidiariamente no caso, bem como ao artigo 5º, inciso I, do Decreto-Lei nº. 201/1967; 
    b) nulidade da votação que recebeu a denúncia, em razão do quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, com violação à exigência de 2/3 dos votos para o recebimento de denúncia contra o Chefe do Executivo, nos moldes do artigo 147 do Regimento Interno da Câmara Municipal, e simetria com a Constituição Federal e Estadual, que dispõe quanto à admissão de denúncia/acusação contra o Presidente da República; 
    c) nulidade do voto do Presidente e Impedimento do Vereador José Armando Cursino Neto para votar e compor a Presidência da Comissão Processante, já que o Regimento Interno em seu artigo 149 não prevê o voto do Presidente nos casos de votação com quórum de maioria simples, somente em casos em que se exija 2/3 dos votos (inciso I), ou no caso de deliberação sobre a perda do mandato (inciso V), que não é o caso, já que a deliberação não tratou de perda de mandato, mas sim sobre o recebimento, ou não, de denúncia apresentada em face do Impetrante.
    Também pelo impedimento desse para o voto quando do recebimento da denúncia, bem como para integrar a Presidência da Comissão Processante e com isso conduzir a tramitação e diligências feitas no bojo da investigação e julgamento da denúncia em pauta, com base na vedação contida no artigo 155 do Regimento Interno; e
    d) inexistência de ato de infração político-administrativa pelo Prefeito Municipal/Impetrante.
    Esse o sucinto relatório. Passo a fundamentar e a decidir. 
    Ab initio, urge assentar as seguintes premissas. Por primeiro, registre-se que à Câmara Municipal compete o processo e julgamento de crimes de responsabilidade pela prática de infrações político-administrativas imputada a Prefeito. 
    Em segundo, conquanto estabelecida a referida competência, ao Poder Judiciário é conferida a função de aferir a juridicidade e a legalidade (lato sensu) do processo e julgamento, sem, por óbvio, imiscuir-se no núcleo do mérito da decisão, o que, evidentemente, para além de não afrontar a interdependência havida entre Poderes da República, mostra-se como mecanismo de sua harmonização (artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). 
    Assim, pois, a submissão da avaliação do (des)respeito à legalidade dos atos administrativos, aí incluídos os integrantes do processo de responsabilização do Prefeito por prática de infração político-administrativa, ao Poder Judiciário não afronta a competência do Poder Legislativo local nem tampouco a harmonia a ser observada entre os Poderes, configurando, ao revés, a concretização da garantia constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, vazada no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
    A propósito, esse o remansoso entendimento jurisprudencial adotado pelo Supremo Tribunal Federal a quem foi constitucionalmente conferido o papel de guardião da Constituição Federal (artigo 102, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). 
    Por todos, veja-se (sem negrito no original): 
    (...) Dessarte, à luz da univocidade do entendimento acima espraiado, passa-se ao controle jurisdicional dos atos administrativos ora submetidos à apreciação. 
    Pois bem. Crimes de responsabilidade configuram infrações político-administrativas perpetradas por agentes públicos ocupantes de determinados cargos públicos. 
    As sanções aplicáveis em casos de condenação por tais práticas são, igualmente, de natureza político-administrativas, quais sejam: perda do cargo e inabilitação para o exercício da função pública, não implicando em inflição de sanção penal (pena privativa de liberdade ou multa). 
    Os crimes de responsabilidade estão assim previstos no ordenamento jurídico nacional: a) quanto ao Presidente da República, no artigo 85 da Constituição Federativa do Brasil de 1988 e na Lei nº. 1.079/1950; b) quanto aos Governadores, na Lei nº. 1.079/1950; c) quanto aos Prefeitos, no Decreto-Lei nº. 201/1967. O processo de apuração do crime de infração político-administrativa é chamado de impeachment (impedimento), sendo também essa denominação atribuída a uma das duas sanções decorrentes da condenação resultante desse processo, ou seja, a perda do cargo (impeachment). A outra sanção, conforme já apontado, é a inabilitação para o exercício de funções públicas. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 378 (STF. Plenário. ADPF 378/DF, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 16 e 17/12/2015), ajuizado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), apreciou a constitucionalidade de dispositivos e interpretações da Lei nº. 1.079/1950, cujas razões de decidir (ratio decidendi) se aplicam também a dispositivo do Decreto-Lei nº. 201/1967. 
    A aplicação não se dá por adoção da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes; antes, em verdade, pela evolução da compreensão constitucional do controle de constitucionalidade no sentido de que o Supremo Tribunal Federal declara (in)constitucional determinada matéria que lhe é submetida, não meramente o dispositivo legal atacado (afirmação, a propósito, feita pela Ministra Carmén Lúcia por ocasião desse julgado). Nessa senda intelectiva, as matérias (não apenas dispositivos legais) que foram submetidas ao Supremo Tribunal Federal, referentes ao processo e julgamento de impeachment, que sejam compatíveis com o processo de responsabilização político-administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal, serão assim consideradas constitucionais ou não conforme já o tenham sido pela Corte Constitucional. 
    O Impetrante aduziu que o direito líquido e certo a ser submetido a processo de responsabilização por infração político-administrativa mediante observância do devido processo legal foi violado por parte de atos imputados às Autoridades Coatoras. 
    [...] Quanto à nulidade da votação que recebeu a denúncia, em razão do quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, com violação à exigência de 2/3 dos votos para o recebimento de denúncia contra o Chefe do Executivo, nos moldes do artigo 147 do Regimento Interno da Câmara Municipal, e simetria com a Constituição Federal e Estadual, que dispõe quanto à admissão de denúncia/acusação contra o Presidente da República, razão não lhe assiste. 
    Não se aplica princípio da simetria ao caso sob comento, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    A matéria é regulada por legislação federal e por ela deve ser regida. 
    O artigo 5º, inciso II, do Decreto-Lei nº. 201/1967 dispõe que o recebimento da Denúncia deve se dar por voto da maioria dos presentes, sendo inaplicável, por simetria, regra de quórum qualificado de 2/3 (dois terços) dos Vereadores. 
    Conquanto a jurisprudência tenha claudicado na interpretação e aplicação do artigo em referência e sua relação com o princípio da simetria, firmou-se o entendimento, agora em pacificação, que o quórum a ser observado para recebimento da Denúncia é o da maioria simples. 
    Assim se dá, inclusive, em respeito à competência constitucional da União para legislar sobre o tema, conforme o teor da Súmula Vinculante nº 46 do Supremo Tribunal Federal, cuja redação é "A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. 
    Colaciono, a seguir, recentes Decisões do Supremo Tribunal Federal que confirmam que o quórum exigido para recebimento de Denúncia em processo de apuração contra Prefeito por suposta prática de crime de responsabilidade, inclusive com afastamento da aplicação do princípio da simetria ao caso. (...) 
    Tal qual se vê dos dispositivos em comento, os quais não contrastam com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 nem tampouco com o Decreto-Lei nº. 201/1967, o Presidente da Câmara Municipal (in casu, a Autoridade Coatora, Sr. EDSON JULIO LOURENÇO) apenas vota em algumas hipóteses. 
    Ora, nos termos do artigo 5º, inciso II, do Decreto-Lei nº. 201/1967, "o processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: (...) II - de posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.
    Ou seja, o recebimento da denúncia não exige quórum qualificado nem se dá por escrutínio secreto, desautorizando, a princípio, o voto do Presidente da Câmara. 
    Remanesce, contudo, hipótese de empate, o que não ocorreu no caso concreto. 
    No caso sob exame, extrai-se da Ata da Quinta Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira-PR, Estado do Paraná, realizada em 16 de junho de 2020 (mov. 1.18) que o Presidente da Câmara (Autoridade Coatora, Sr. EDSON JULIO LOURENÇO) foi o segundo a votar, desrespeitando norma regimental, configurando violação a direito líquido e certo conferido ao Impetrante de ser submetido a devido processo legal de responsabilização por prática de infração político-administrativa. 
    Na medida em que não havia empate de votação, bem como por não se tratar de deliberação sobre perda de mandado do Impetrante, sendo, ainda, mero juízo de prelibação da Denúncia ofertada por eleitor, estando ausentes quaisquer das hipóteses autorizativas de seu (da Primeira Autoridade Coatora) voto, tem-se presente afronta ao devido processo legal, com violação ao direito líquido e certo do Impetrante, razão pela qual defiro o requerimento de concessão liminar da ordem no presente Mandado de Segurança para o fim de determinar a suspensão imediata do trâmite do processo instaurado em desfavor do Impetrante, e da própria Comissão Processante (“Comissão Processante no Processo de Deliberação da Denúncia por Crimes de Responsabilidade e Infrações Político Administrativas oferecida pelo Sr. Clodoaldo Faustino Anésio em face do Sr. Prefeito Municipal, Ademir Lourenço Gouveia”), até julgamento final do presente writ. 
    [...]
    Da exposição da fundamentação acima, tem-se identificados os fundamentos relevantes pelos quais cabível o deferimento liminar da medida requerida no presente Mandado de Segurança, qual seja, a suspensão imediata determinar a "suspensão do trâmite do processo instaurado em desfavor do Impetrante, e da própria Comissão Processante (“Comissão Processante no Processo de Deliberação da Denúncia por Crimes de Responsabilidade e Infrações Político Administrativas oferecida pelo Sr. Clodoaldo Faustino Anésio em face do Sr. Prefeito Municipal, Ademir Lourenço Gouveia”), até julgamento final do presente remédio heroico". 
    Relativamente à possibilidade de do ato impugnado resultar ineficaz a medida, tenho-a presente no caso concreto. 
    É que o artigo 5º, inciso VII, do Decreto-Lei nº.201/1967, prevê expressamente que: (...) 
    Constata-se, dessarte, a presença de imposição legal para célere tramitação do processo de apuração de responsabilidade político-administrativa do Prefeito, despontando possível que seja finalizado ainda antes da tramitação final do presente Mandado de Segurança, expondo o Impetrante ao risco de sofrer a sanção de perda do mandato não obstante presentes, como já fundamentado, vícios que inquinam o devido processo legal, direito esse líquido e certo conferido ao Impetrante. 
    Ante o exposto, forte nas razões suso escandidas, defiro o requerimento de concessão liminar da ordem no presente Mandado de Segurança para o fim de determinar a suspensão imediata do trâmite do processo instaurado em desfavor do Impetrante, e da própria Comissão Processante (“Comissão Processante no Processo de Deliberação da Denúncia por Crimes de Responsabilidade e Infrações Político Administrativas oferecida pelo Sr. Clodoaldo Faustino Anésio em face do Sr. Prefeito Municipal, Ademir Lourenço Gouveia”), até julgamento final do presente writ, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX,da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e do artigo 7º, inciso III, da Lei nº.12.106/2009. 
    Arbitro, em caso de infringência da ordem exarada na presente Decisão por parte da Primeira Autoridade Coatora, Sr. EDSON JULIO LOURENÇO, Presidente da Câmara Municipal, a inflição de multa cominatória no valor R$ 1.000,00 (mil reais) para cada ato configurador de recalcitrância, sem prejuízo de eventual caracterização do crime de desobediência e crime de responsabilidade, na forma dos artigos 26 da Lei nº. 12.016/2009, 330 do Decreto-Lei nº. 2.848/1940 e 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº. 201/1967. (...)” 
    A Câmara de Vereadores de São Sebastião da Amoreira sustenta que a decisão do magistrado a quo contraria o disposto no art. 5º, II do Decreto-Lei n. 201/1967, que exige a maioria simples para o recebimento do processo de destituição do Prefeito Municipal. 
    Arrola jurisprudência e pretende a concessão de efeito suspensivo a fim de que o processo de impedimento possa prosseguir na municipalidade. 
    É o relatório. 
    2. Consigna-se que é cabível o exame da presença dos requisitos de admissibilidade e dos pressupostos autorizadores da antecipação de tutela postulada.
    O recurso está acompanhado das peças obrigatórias e necessárias ao deslinde da causa a que se referem os artigos 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. Verifica-se a tempestividade recursal e a dispensa do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §1º do Código de Processo Civil. Quanto à sua admissibilidade sob a forma de instrumento, verifica-se que a decisão ora agravada se enquadra na hipótese do art. 1.015, XIII do Código de Processo Civil e art. 7º, §1º da Lei Federal n. 12.016/2009: 
    Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: 
    XIII - outros casos expressamente referidos em lei. 
    Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 
    § 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 
    Atendidos aos requisitos legais, recebo o agravo na forma de instrumento. 
    O art. 1.019, I do Código de Processo Civil autoriza a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando verificada a urgência do pleito ou, ainda, a evidência de plausibilidade da pretensão vertida, elementos presentes no caso. 
    Na origem se trata de mandado de segurança manejado pelo Prefeito Municipal de São Sebastião da Amoreira face ato da Câmara de Vereadores daquele município que recebeu a denúncia por crime de responsabilidade supostamente cometido pelo alcaide. 
    Segundo o agravado, o Presidente da Câmara de Vereadores participou da votação, o que viola normas incidentes na espécie. Acolhendo essa tese, o magistrado a quo determinou a suspensão do trâmite do processo de impedimento, decisão ora recorrida. 
    Nota-se que embora o Decreto-Lei 201/1967 preveja a maioria simples para o recebimento da denúncia contra Prefeito Municipal, há normas complementares que devem incidir no caso, como sinalizado pelo magistrado a quo:
    “No que se refere à alegação de violação da regra disposta nos artigos 21 e 149, ambos da Resolução nº. 002/1975, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira-PR, razão assiste ao Impetrante. 
    O mencionado artigo 21 dispõe que: 
    Art. 21. O Presidente da Câmara ou seu substituto só terá direito a voto: 
    I - quando a matéria exigir, para sua deliberação, o voto favorável da maioria absoluta ou de dois terços dos membros da Câmara; 
    II - quando houver empate em qualquer votação, simbólica ou nominal; 
    III - nos casos de escrutínio secreto. 
    De seu turno, o artigo 149 acima citado prevê que: 
    Art. 149. O Presidente da Câmara, ou seu substituto só terá direito a voto nos casos de empate em qualquer votação e nos casos de: 
    I - A matéria exigir, para sua deliberação, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara; 
    II - Eleição das Comissões Permanentes e Especiais; 
    III - Eleição da Mesa; 
    IV - Tomada de Contas do Prefeito e da Mesa; 
    V - Nas deliberações sobre a perda de mandato de Vereadores, Vice-Prefeito e Prefeito.” 
    Destarte, perfunctoriamente, inexiste fumus boni iuris na pretensão do agravante. 
    A paralisação do trâmite processual tampouco gera prejuízos ao Município, inexistindo periculum in mora. Assim, ausentes periculum in mora e fumus boni iuris, de modo que a pretensão liminar deve ser indeferida. 
    3. Desse modo, INDEFIRO o pleito efeito suspensivo, pois ausentes fumus boni iuris e periculum in mora”. 
    5. A Câmara Municipal reclamante alega que a Corte reclamada, ao suspender o trâmite do processo de impeachment com base no Regimento Interno da Casa Legislativa, teria contrariado a competência privativa da União para dispor sobre a definição dos crimes de responsabilidade e as regras de julgamento de prefeitos dispostas no Decreto-Lei nº 201/1967.
    6. No caso, com relação à possibilidade do exercício de voto pelo Presidente da Câmara Municipal ao recebimento da denúncia, o critério estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201/1967 é de que “se o Presidente da Câmara for o denunciante”, passará a Presidência da Casa ao substituto legal para os atos do processo político-administrativo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Transcrevo o dispositivo federal (grifei):
    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 
    I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante. 
    II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator [...]”
    7. Lado outro, o Regimento Interno da Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira prescreve a participação do Presidente nas seguintes situações (grifei):
    “Art. 21. O Presidente da Câmara ou seu substituto só terá direito a voto: 
    I – quando a matéria exigir, para sua deliberação, o voto favorável da maioria absoluta ou de dois terços dos membros da Câmara; 
    II – quando houver empate em qualquer votação, simbólica ou nominal; 
    III – nos casos de escrutínio secreto”. 
    “Art. 149. O Presidente da Câmara, ou seu substituto só terá direito a voto nos casos de empate em qualquer votação e nos casos de: 
    I – A matéria exigir, para sua deliberação, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara;
     II – Eleições das Comissões Permanentes e Especiais; 
    III – Eleição da Mesa; 
    IV – Tomada de Contas do Prefeito e da Mesa; 
    V – Nas deliberações sobre a perda de mandato de Vereadores, Vice-Prefeito e Prefeito”. 
    8. Consoante emerge do ato reclamado, a denúncia foi apresentada por eleitor local contra o então Prefeito. O Presidente da Câmara do Município de São Sebastião da Amoreira/PR foi o segundo a votar o recebimento da peça acusatória. O Tribunal reclamado entendeu que a norma local veda a participação do Presidente da Casa legislativa no recebimento da denúncia.
    9. Precisamente, na dicção do art. 5º, I, do Decreto-Lei 201/1967, a restrição ao cômputo do voto do Presidente da Câmara Municipal ocorre quando o próprio oferece a denúncia. Entretanto, na espécie, não versada hipótese prevista no Decreto-Lei 201/1967, apresentada a peça de acusação por eleitor da Municipalidade.
    10. Nessa linha, não houve desrespeito à regra da simetria, é dizer, aplicação de regramento local em detrimento do federal. O caso dos autos não guarda similitude, portanto, com o que consagrado por essa Suprema Corte na Súmula Vinculante nº 46.
    11. Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é indispensável a aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o julgado paradigma, inocorrente, no caso concreto, a impedir o exame da alegada afronta à autoridade emanada desta Casa. Confiram-se os seguintes julgados:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada em face da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Espírito Santo do Pinhal/SP que indeferiu tutela antecipada, bem como em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento a agravo de instrumento proferido em ação anulatória de ato administrativo, decorrente de processo político que, segundo a parte autora, estaria eivado de nulidades, em contrariedade à Súmula Vinculante 46. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e a tese firmada na Súmula Vinculante nº 46 (a “definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência privativa da União”). A situação objeto dos atos reclamados, que cuidam da violação do art. 54, I, da CRFB, não é prevista no Decreto-Lei 201 de 1967. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 42728 AgR, Relator Ministro Luís R